Tribunal: TJMT
Processo: 1032704-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032704-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada antecedente à ação anulatória de auto de infração com imposição de multa, não concedendo a suspensão da exigibilidade do débito. A embargante alegou omissões quanto à ausência de localização dos processos administrativos, à prescrição e à possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa, requerendo prequestionamento e provimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à análise das teses de prescrição, ausência localização de processos administrativos e possibilidade de suspensão da exigibilidade das multas por meio de garantias, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma expressa e adequada todos os pontos relevantes da controvérsia, observando os limites da cognição do agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

4.

A alegação de prescrição não configura omissão, pois, no caso, depende de instrução probatória e deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5.

A menção ao arquivamento de processo administrativo individualizado (caso da consumidora Kerly) não é suficiente para infirmar a higidez dos demais processos impugnados, sendo irrelevante ao objeto do agravo.

6.

A alegação de vício por omissão não se sustenta, pois os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de efeitos infringentes, conforme entendimento pacífico do STJ.

7.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluída a matéria discutida nos embargos rejeitados, mesmo sem referência expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que, ao indeferir tutela de urgência em agravo de instrumento, fundamenta de forma clara e suficiente a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

2.

Questões como prescrição, validade dos processos administrativos e suficiência das garantias devem ser analisadas pelo juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta na via do agravo.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não caracterizadas no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, para manter a decisão que, na
Tutela antecipada requerida em caráter antecedente à ação anulatória de auto de infração com imposição de multa ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
não concedeu a suspensão da exigibilidade do débito pleiteada pela ora agravante.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado embargado seria omisso por não enfrentar, de forma devida, suas alegações relativas
a não localização dos processos administrativos, suspensão da exigibilidade das multas impostas e a tese da prescrição.

Pugna pelo saneamento das omissões apontadas, com pedido de prequestionamento.
A par disso, pede o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o do CPC (Id 294601358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade de créditos oriundos de processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON do Município de Rondonópolis.

O voto embargado analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, com base nos elementos constantes dos autos e nos limites da cognição própria da via eleita, tendo expressamente consignado que a medida liminar postulada não merecia ser deferida diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Quanto à alegada omissão relativa à prescrição, não há vício no julgado. Isso porque a questão da ocorrência ou não da prescrição da pretensão deverá, necessariamente, ser examinada em momento oportuno pelo juízo de origem, com a devida instrução probatória, sob pena de indevida supressão de instância. Não se trata, portanto, de matéria a ser enfrentada diretamente no âmbito do agravo de instrumento que tem por objeto apenas a análise da tutela provisória indeferida.

Outrossim, no que diz respeito à menção à decisão de arquivamento de processo administrativo referente à consumidora Kerly, cumpre destacar que tal fato é irrelevante para o deslinde da questão recursal, porquanto o objeto da ação anulatória proposta pela embargante é mais amplo, voltado à anulação de quatro processos administrativos distintos (0114-001.786-8, 0114-002.092-1, 0114-003.186-9 e 0114-003.992-0), sem que tenha havido demonstração inequívoca de vício a justificar a suspensão imediata da exigibilidade, sobretudo em sede de cognição sumária.

No mais, registrou-se no acordão embargado que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento
, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o do Código Fux e o art. 9o, § 3o da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

No caso, saber se o depósito judicial faz cobro ou não ao valor integral da execução, acrescido de trinta por cento, bem assim a validade, abrangência e a verificação do pagamento do prêmio, é questão que deve ser primeiro dirimida pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, cujo entendimento afastada a alegada omissão. Para tanto, basta a embargante atender a legislação de regência.

Com efeito, verifica-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à inovação recursal. A via eleita, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente ao suprimento de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não caracterizadas no caso concreto.

Assim, o acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando de forma adequada e suficiente as alegações postas em juízo.

Ressalte-se que, conforme já assentado, a reapreciação da matéria para buscar novo julgamento mais favorável ao embargante não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. O verdadeiro inconformismo da embargante deveria ser manifestado por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, e não por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material
.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados
”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do CPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO DE DEFESA QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Embargos não acolhidos”.
(N.U 0060134-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”.
(N.U 1019829-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025